Tribunal: TJSP
Processo: 7002535-51.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza média. Insurgência do Ministério Público. Irresignação acolhida. Reconhecimento de infração de natureza grave, expressamente prevista no artigo 50, incisos I e VI, combinado com o 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal. Agravado que violou o dever de obediência e respeito ao servidor, bem como incitou movimento para

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza média. Insurgência do Ministério Público. Irresignação acolhida. Reconhecimento de infração de natureza grave, expressamente prevista no artigo 50, incisos I e VI, combinado com o 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal. Agravado que violou o dever de obediência e respeito ao servidor, bem como incitou movimento para subverter a ordem e a disciplina do presídio. Declaração de perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, nos moldes do artigo 127, da Lei no 7.210/1984. Determinação de reinício da contagem do prazo para o pleito de benefícios executórios, todavia, que deve se restringir à progressão de regime. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.